Tribunal: TJDFT
Processo: 0717499-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAESB. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DE EXECUÇÃO POR PRECATÓRIO.

1. Não cabe estender os privilégios da Fazenda Pública - entre eles, o pagamento por precatório de débitos decorrentes de condenações judiciais - às sociedades de economia mista que executem atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Precedentes do STF e do TJDFT.

2. Agravo de instrumento não provido.